Tribunal: TJDFT
Processo: 0720389-11.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. ÔNUS DA PROVA – CARTÃO DE CRÉDITO – COMPRA FRAUDULENTA – ENCARGOS DE MORA – DEVOLUÇÃO COMPROVADA. ANUIDADE INDEVIDA – AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – DOBRA LEGAL CABÍVEL. INDENIZAÇÃO PRÉ-FIXADA – AUSÊNCIA DE DESDOBRAMENTOS INDENIZÁVEIS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O presente caso cuida de pedido de ressarcimento em dobro de valores que o autor entende terem sido cobrados indevidamente e pagos no mês de Julho de 2019, a título de encargos de mora, após seu cartão ter sido clonado e ter havido uma compra de R$ 2.470,76, na fatura de janeiro de 2019, bem assim de valores relativos à anuidade, após ter solicitado o cancelamento em 14/04/2019. Requer, ainda, indenização por danos morais.
2. Aduz que diante do reconhecimento da compra fraudulenta pelo Banco, o autor e recorrente, por recomendação do requerido, passou a pagar as faturas, descontando o valor acima mencionado, o que gerou encargos de mora pelo pagamento a menor das faturas.
3. A r. sentença entendeu que o requerido comprovou ter devolvido todos os valores cobrados indevidamente, decorrentes da compra fraudulenta, tendo ressaltado que mesmo após a devolução, em Abril de 2019, dos valores cobrados indevidamente, o autor continuou pagando as faturas seguintes a menor, o que, naturalmente, gerou mais encargos de mora. Outrossim, determinou a devolução de forma simples das anuidades cobradas irregularmente, sob o fundamento de que não houve má-fé do requerido.
4. Em suas razões recursais, o autor se limita a citar alguns valores que entende terem sido cobrados indevidamente em Abril e Maio de 2019 e a alegar que mesmo tendo quitado integralmente a fatura de Julho de 2019, as faturas continuaram vindo com cobranças indevidas, ratificando o pedido de devolução em dobro dos valores que entende terem sido cobrados indevidamente e pagos no mês de Julho de 2019, no importe de R$ 2.182,92.
5. O que se tem é que o autor não demonstra de forma clara como chegou a esse valor, e nem demonstra que a origem dos encargos de mora posteriores ao mês de Abril de 2019 não decorreram do pagamento a menor das faturas seguintes, como bem entendeu a r. sentença.
6. A bem da verdade, no que tange ao pedido de devolução de valores entendidos como cobrados indevidamente, o autor apresenta razões recursais genéricas, sem impugnar as provas consideradas pela r. sentença.
7. Nesse passo, tem-se de um lado o recorrido que comprovou ter devolvido os valores cobrados indevidamente decorrentes da compra fraudulenta, conforme documento de ID 16898047, e de outro lado o autor que não demonstrou quais valores cobrados indevidamente não foram devolvidos.
8. Quanto às cobranças de anuidade, tenho que razão assiste ao recorrente, na medida em que nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a cobrança indevida autoriza a restituição dobrada do valor pago pelo consumidor, desde que comprovado o pagamento e a ausência de engano justificável por parte do credor.
9. A exigência legal da ausência de engano justificável como requisito para a devolução dobrada de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, é de natureza e de grandeza diversa da presença de má-fé, porque aquele (o engano justificável) é manifesto pelo relaxamento dos deveres de cautela do credor no realizar a cobrança enquanto essa (a má-fé) é manifesta pela atitude positiva e vontade deliberada voltadas para a cobrança de dívida inexistente
10. Dessa forma, tendo sido reconhecida a cobrança indevida, em razão do pedido de cancelamento (ID 16898039, fl. 55), tem lugar a devolução dobrada.
11. Melhor sorte não lhe assiste quanto à pretensão de reparação imaterial. A devolução em dobro de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, tem natureza indenizatória sui generis, com valor pré-fixado. E uma vez reconhecida, só autorizam indenização por danos morais os desdobramentos que vão para além da cobrança com pagamento indevido e que, em outra circunstância, autorizariam indenização por danos morais, se pedida autonomamente. No caso em exame, o recorrente não demonstrou outros desdobramentos que não seja a cobrança indevida com o pagamento, o que afasta a condenação por danos morais.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
para reformar em parte a sentença e condenar o réu ao reembolso de R$ 150,00 em dobro, o que resulta R$ 300,00. Permanecem inalterados os demais termos da sentença.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas adicionais, nem honorários advocatícios dada a ausência de recorrente vencido.